Tribunal: TJSP
Processo: 3004069-58.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com acórdão por meio do qual foi negado provimento ao agravo do executado, mantendo-se assim decisão por meio da qual foi reiterada a ordem para cumprimento da obrigação de fazer, com majoração da multa diária – Manejo de embargos declaratórios, pelo agravante, para alegar que a obrigação foi cumprida em data posterior à prolação da decisão agravada e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com acórdão por meio do qual foi negado provimento ao agravo do executado, mantendo-se assim decisão por meio da qual foi reiterada a ordem para cumprimento da obrigação de fazer, com majoração da multa diária – Manejo de embargos declaratórios, pelo agravante, para alegar que a obrigação foi cumprida em data posterior à prolação da decisão agravada e anterior ao julgamento, requerendo, com base nisso, o afastamento da multa – Não cabimento – Multa corretamente majorada pela decisão agravada, diante da recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer, à época verificada, como constou do v. acórdão embargado – Data do alegado cumprimento posterior da obrigação e valor total da multa cominatória devida que são questões ainda passíveis de apreciação e potencial revisão pelo juízo a quo na forma do art, 537, §1o, do Código de Processo Civil, nada obstante a manutenção da decisão agravada – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.